Tribunal: TJSP
Processo: 2009983-91.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
R No 11/2020, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA - PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL que alterou dispositivos da Lei Complementar no 03/2017 estabelecendo reserva de 15% dos cargos/empregos em comissão a servidores efetivos da Municipalidade, bem como definindo regras, regime jurídico, vencimentos e requisitos para preenchimento dos cargos.

PROJETO SUBSTITUTIVO PARLAMENTAR QUE DESBORDOU EM PARTE DOS LIMITES AO PODER DE EMENDA CONTIDOS NO §5o, DO ARTIGO 24, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA INOBSERVADA COM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 10 E À EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO MÍNIMO PARA OS POSTOS DE Diretor de Compras e Patrimônio, Diretor de Serviços Públicos, Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de Agricultura e Meio Ambiente, disposta no Anexo VI.

CAUSA DE PEDIR ABERTA QUE PERMITE, AINDA, O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, 'CAPUT' E SEU §3o, QUE DISCIPLINA A INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE REMUNERAÇÃO MAIOR À DO CARGO EFETIVO – DESCOMPASSO COM A NOVA REDAÇÃO DO §5o, DO ARTIGO 124, DADA PELA EC ESTADUAL No 49/2020 – EMENDA QUE PROMOVEU AINDA A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 133, DA CE.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, PAR. ÚNICO E EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR CONTIDA NO ANEXO vII, BEM COMO DO ARTIGO 109, 'CAPUT' E §3o, TODOS Da Lei Complementar no 03, de 15 de dezembro de 2.017, na redação dada pela Lei Complementar no 11, de 24 de janeiro de 2.020, do Município de Monte Alegre do Sul - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2009983-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 11/2020, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA - PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL que alterou dispositivos da Lei Complementar no 03/2017 estabelecendo reserva de 15% dos cargos/empregos em comissão a servidores efetivos da Municipalidade, bem como definindo regras, regime jurídico,

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR No 11/2020, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL – VÍCIO DE INICIATIVA – INEXISTÊNCIA - PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL que alterou dispositivos da Lei Complementar no 03/2017 estabelecendo reserva de 15% dos cargos/empregos em comissão a servidores efetivos da Municipalidade, bem como definindo regras, regime jurídico, vencimentos e requisitos para preenchimento dos cargos.

PROJETO SUBSTITUTIVO PARLAMENTAR QUE DESBORDOU EM PARTE DOS LIMITES AO PODER DE EMENDA CONTIDOS NO §5o, DO ARTIGO 24, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA INOBSERVADA COM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 10 E À EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO MÍNIMO PARA OS POSTOS DE Diretor de Compras e Patrimônio, Diretor de Serviços Públicos, Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de Agricultura e Meio Ambiente, disposta no Anexo VI.

CAUSA DE PEDIR ABERTA QUE PERMITE, AINDA, O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 109, 'CAPUT' E SEU §3o, QUE DISCIPLINA A INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA DE REMUNERAÇÃO MAIOR À DO CARGO EFETIVO – DESCOMPASSO COM A NOVA REDAÇÃO DO §5o, DO ARTIGO 124, DADA PELA EC ESTADUAL No 49/2020 – EMENDA QUE PROMOVEU AINDA A REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 133, DA CE.

INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, PAR. ÚNICO E EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR CONTIDA NO ANEXO vII, BEM COMO DO ARTIGO 109, 'CAPUT' E §3o, TODOS Da Lei Complementar no 03, de 15 de dezembro de 2.017, na redação dada pela Lei Complementar no 11, de 24 de janeiro de 2.020, do Município de Monte Alegre do Sul - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2009983-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E
CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/24
Direta de Inconstitucionalidade: 2009983-91.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre do Sul
VOTO No 39.122
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 11/2020, DO MUNICÍPIO DE MONTE
ALEGRE DO SUL VÍCIO DE INICIATIVA INEXISTÊNCIA
- PROJETO DE INICIATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL
QUE ALTEROU DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR
No 03/2017 ESTABELECENDO RESERVA DE 15% DOS
CARGOS/EMPREGOS EM COMISSÃO A SERVIDORES
EFETIVOS DA MUNICIPALIDADE, BEM COMO DEFININDO
REGRAS,
REGIME
JURÍDICO,
VENCIMENTOS
E
REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DOS CARGOS.
PROJETO
SUBSTITUTIVO
PARLAMENTAR
QUE
DESBORDOU EM PARTE DOS LIMITES AO PODER DE
EMENDA CONTIDOS NO §5o, DO ARTIGO 24, DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PERTINÊNCIA TEMÁTICA
INOBSERVADA COM RELAÇÃO AO DISPOSTO NO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 10 E À EXIGÊNCIA DE
NÍVEL SUPERIOR COMO REQUISITO MÍNIMO PARA OS
POSTOS DE DIRETOR DE COMPRAS E PATRIMÔNIO,
DIRETOR
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS,
DIRETOR
DE
CULTURA, ESPORTES E TURISMO E DIRETOR DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DISPOSTA NO
ANEXO VI.
CAUSA DE PEDIR ABERTA QUE PERMITE, AINDA, O
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSTO NO ARTIGO 109, 'CAPUT' E SEU §3o, QUE
DISCIPLINA A INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS POR
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÃO
COMISSIONADA
DE
REMUNERAÇÃO MAIOR À DO CARGO EFETIVO

DESCOMPASSO COM A NOVA REDAÇÃO DO §5o, DO
ARTIGO 124, DADA PELA EC ESTADUAL No 49/2020
EMENDA QUE PROMOVEU AINDA A REVOGAÇÃO
EXPRESSA DO ARTIGO 133, DA CE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/24
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 10, PAR. ÚNICO E
EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR CONTIDA NO ANEXO
VII, BEM COMO DO ARTIGO 109, 'CAPUT' E §3o, TODOS DA
LEI COMPLEMENTAR No 03, DE 15 DE DEZEMBRO DE
2.017, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No
11, DE 24 DE JANEIRO DE 2.020, DO MUNICÍPIO DE
MONTE ALEGRE DO SUL - AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Monte Alegre do Sul em face da Lei Complementar
Municipal no 11/2020, que alterou dispositivos da Lei Complementar no 03/2017
estabelecendo reserva de 15% dos cargos/empregos em comissão a servidores
efetivos da Municipalidade, bem como definindo regras, regime jurídico,
vencimentos e requisitos para preenchimento dos cargos.
Alega o autor que a alteração promovida acabou por extinguir
empregos em comissão, alterou o nível de escolaridade exigido para provimento de
cargo, ferindo a regra de iniciativa legislativa prevista nos itens 1 e 4, do §2o, do
artigo 24, da Constituição Estadual, bem como ofendendo o princípio da Separação
dos Poderes.
A liminar foi deferida (págs. 83/84).
A Câmara Municipal prestou informações (págs. 95/104) e a
Procuradora Geral do Estado, embora cientificada, não se manifestou nos autos
(págs. 89/90).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela parcial procedência do
pedido (págs. 282/307).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/24
É o relatório.
Com efeito, o Projeto de Lei no 07/2019, de iniciativa do Prefeito
Municipal de Monte Alegre do Sul e que altera dispositivos da Lei Complementar
no 03/2017, tem a seguinte redação:
Art. 1o. Os empregos em comissão de chefia e assessoramento
constantes do quadro suplementar passam a ter as seguintes
denominações e estarão dispostos nas quantidades abaixo
relacionadas:
Empregos em Comissão Qtd Vagas
Chefe de Departamento 9
Assessor de Departamento 8
Art. 2o. As atribuições e requisitos mínimos para o exercício dos
empregos em comissão de chefia e assessoramento constantes do
quadro suplementar estão fixados no Anexo I que passa a integrar
a presente lei.
Parágrafo Único. O total de 15% dos cargos e empregos em
comissão, e das funções em confiança são reservados para
provimento por servidores efetivos admitidos via concurso público.
Art. 3o. Fica assegurado ao servidor efetivo com mais de 05 (cinco)
anos de efetivo exercício ininterrupto, que tenha exercido ou venha
a exercer, cargo comissionado, de confiança ou função que lhe
proporcione remuneração superior a do cargo que seja titular ou
função que exerça, a incorporação das diferenças por períodos até
o limite de dez décimos.
§1o. A incorporação das diferenças previstas no “caput” deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/24
artigo, será de 1/10 (um décimo) para cada período de 12 (doze)
meses, vedada a incorporação do período em que o servidor
exerceu cargo de confiança ou comissionado, sem que nesse
período fosse titular de cargo ou função de menor remuneração.
§2o. A incorporação que trata o presente artigo será calculada
exclusivamente sobre a diferença recebida.
Art. 4o. Esta lei entrará em vigor a partir de 1o de janeiro de 2020,
revogando-se as disposições em contrário.
ANEXO I - ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS
EMPREGOS EM COMISSÃO CONSTANTES DO QUADRO
SUPLEMENTAR DE CHEFIA E ASSESSORAMENTO
CHEFE DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição sintética: coordenar e orientar as atividades do
Departamento na respectiva área de competência;
Descrição Analítica:
a) orientar e coordenar a atuação de seus subordinados na
execução de suas atividades;
b) coordenar os trabalhos afetos à competência do setor no qual
estiver lotado;
c) preparar demonstrativos das necessidades materiais e de
serviços do setor;
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade mínima 18 anos;
b) Instrução em nível médio ou equivalente completo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/24
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES:
Descrição sintética: assessorar as atividades do Departamento na
respectiva área de competência;
Descrição Analítica:
a) pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços
dentro de sua área de atuação;
b) prestar assessoria aos seus superiores;
c) orientar e assessorar as atividades dos subordinados;
d) transmitir e controlar a execução das ordens dos superiores no
nível de sua competência.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:
c) Idade mínima 18 anos;
d) Instrução em nível médio ou equivalente completo.
A Câmara dos Vereadores apresentou, entretanto, projeto
substituto, que após o veto do Poder Executivo foi promulgado, com o seguinte teor
(fls. 163/172):
Lei Complementar no 11/2020, de 24 de janeiro de 2020, que Altera
dispositivos da Lei Complementar no 03/2017:
Art. 1o. A Lei Complementar no 03/2017 passa a vigorar com as
seguintes atribuições:
“Art. 8o - Os empregos de provimento em comissão constituem o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/24
Quadro
Suplementar
da
Municipalidade,
e
destinam-se
exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento.
§1o. Os empregos de provimento em comissão são providos
mediante livre escolha do Prefeito Municipal, respeitada a reserva
de 15% desses empregos a servidores de provimento efetivo da
Municipalidade.
...................................................................................................
§4o. O Quadro Suplementar contém a denominação dos empregos
de provimento em comissão do Poder Executivo Municipal”.
“Art. 10. .................................................................................
Parágrafo único. Considerando a natureza jurídica do município,
os servidores lotados nos empregos de Diretores devem
obrigatoriamente possuir nível superior completo, e não detém
poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro para todos
os fins, sendo que suas atividades são vinculadas à autoridade
municipal superior, respondendo os mesmos, todavia, de forma
solidária ao Prefeito Municipal pelo atos por eles praticados”.
“Art. 109. Fica assegurado ao servidor efetivo com mais de 05
(cinco) anos de efetivo exercício ininterrupto que venha a exercer,
a partir de 1o de janeiro de 2020, cargo comissionado, de
confiança ou função que lhe proporcione remuneração superior à
do cargo que seja titular ou função que exerça, a incorporação das
diferenças por períodos até o limite de dez décimos.
....................................................................................................
§3o - Ao servidor efetivo com mais de 02 (dois) anos de efetivo
exercício, em período anterior a 1o de janeiro de 2020, cargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/24
comissionado, de confiança ou função que lhe proporcione
remuneração superior à do cargo que seja titular ou função que
exerça, fica assegurada a incorporação das diferenças por
períodos até o limite de dez décimos”.
Art. 2o. Os Anexos II, V e VII da Lei Complementar no 03/2017
passam a vigorar conforme os anexos desta Lei.
Art. 3o. Esta Lei entra em vigor em 1o de janeiro de 2020.
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR No 03/2017
QUADRO SUPLEMENTAR DA MUNICIPALIDADE
EMPREGOS EM COMISSÃO QTD
Chefe de Gabinete 1
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Econômico 1
Diretor de Fazenda Pública e Finanças 1
Diretor de Compras e Patrimônio 1
Diretor de Obras 1
Diretor de Serviços Públicos 1
Diretor de Cultura, Esportes e Turismo 1
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente 1
Diretor de Educação 1
Diretor de Saúde 1
Diretor de Assistência e Desenvolvimento Social 1
Chefe de Departamento 4
Assessor de Departamento 3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/24
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 03/2017
TABELA DE SALÁRIOS
EMPREGOS EM COMISSÃO QTD VENCIMENTO
Chefe de Gabinete 1 R$ 3.744,05
Diretor de Planejamento e
Desenvolvimento Econômico 1 R$ 3.744,05
Diretor de Fazenda Pública e Finanças 1 R$ 3.744,05
Diretor de Compras e Patrimônio 1 R$ 3.744,05
Diretor de Obras 1 R$ 3.744,05
Diretor de Serviços Públicos 1 R$ 3.744,05
Diretor de Cultura, Esportes e Turismo 1 R$ 3.744,05
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente 1 R$ 3.744,05
Diretor de Educação 1 R$ 3.744,05
Diretor de Saúde 1 R$ 3.744,05
Diretor de Assistência e
Desenvolvimento Social 1 R$ 3.744,05
Chefe de Departamento 4 R$ 2.343,25
Assessor de Departamento 3 R$1.622,25
ANEXO VII DA LEI COMPLEMENTAR No 03/2017
ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS MÍNIMOS DOS EMPREGOS EM
COMISSÃO CONSTANTES DO QUADRO SUPLEMENTAR
CHEFE DE GABINETE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/24
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: chefiar e coordenar a parte administrativa e
operacional do Gabinete Civil do Prefeito Municipal;
b) Descrição analítica: apresentar ao Gabinete do Prefeito
propostas referentes à legislação, orçamento e aperfeiçoamento
dos servidores subordinados, bem como dos programas, projetos e
ações a serem desenvolvidos; chefiar a distribuição dos recursos
humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e
aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas; assinar
documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência
ou impedimento ocasional do superior hierárquico, dando-lhe
conhecimento, posteriormente; elaborar correspondências em
geral; solicitar a compra de materiais e equipamentos; a
assistência direta e imediata ao Prefeito Municipal na sua
representação funcional e social; a recepção, a triagem e o estudo
dos expedientes encaminhados ao Prefeito Municipal, bem como o
acompanhamento da tramitação e o controle da execução das
ordens dele emanadas; a execução e a coordenação das atividades
do cerimonial público e das relações públicas com autoridades e a
sociedade, bem como a coordenação das atividades de articulação
com os outros Poderes municipais; a coordenação das relações
com os Vereadores e o acompanhamento da execução de
programas e projetos municipais; coordenar a atuação dos
conselhos municipais; o assessoramento ao Prefeito Municipal, aos
Diretores Municipais e aos dirigentes superiores de entidades da
administração indireta, no relacionamento com a imprensa e
outros meios de comunicação; o apoio técnico e administrativo às
unidades de coordenação, consultorias e assessorias vinculadas
diretamente ao Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito; promover

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/24
atualização das normas internas; atender às ponderações justas de
todos os seus subordinados, quando feitas a termo e desde que
sejam de sua competência; zelar pelo aproveitamento integral do
efetivo lotado em seu respectivo Departamento; imprimir em todos
os seus atos, como exemplo, à máxima correção, pontualidade e
justiça; promover e presidir as reuniões periódicas, de cunho
educativo e informativo com o pessoal diretamente subordinado, no
intuito de debater questões relativas à melhoria do desempenho das
tarefas atribuídas à respectiva Diretoria, participando ao Prefeito
Municipal os assuntos para apreciação superior; manter o
relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos
públicos de atendimento à população, respeitando as limitações e
atribuições da mesma; atender ao público em geral; realizar outras
tarefas afins.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade mínima de 18 anos;
b) Instrução em nível superior completo.
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: chefiar, dirigir, planejar, orientar e
coordenar o Departamento para a qual foi designado pelo Prefeito
Municipal;
b) Descrição analítica: apresentar ao Gabinete do Prefeito
propostas referentes à legislação, orçamento e aperfeiçoamento
dos servidores subordinados, bem como dos programas, projetos e
ações a serem desenvolvidos; chefiar a distribuição dos recursos
humanos e materiais, tendo por objetivo a otimização e
aprimoramento das atividades a serem desenvolvidas; manifestar-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/24
se em processos que versem sobre assuntos de interesse do
Departamento de que é titular; receber toda a documentação
oriunda de seus subordinados e encaminhá-la à unidade
administrativa competente, decidindo as que forem de sua
competência e opinando nas que dependem de decisões superiores;
fiscalizar os serviços a seu encargo; solicitar compras de materiais
e equipamentos; observar e cumprir leis, decretos e regulamentos;
elaborar a efetividade e planilhas de horas extras dos servidores
do Departamento de que for o titular; determinar a escala de
férias; responsabilizar-se pelo patrimônio do Departamento;
realizar a avaliação do estágio probatório dos servidores do
Departamento; coordenar projetos; representar o Departamento
nas solenidades e comemorações oficiais do Município; procurar,
com o máximo critério, conhecer seus subordinados, promovendo o
clima de cooperação e respeito mútuo entre todos; estabelecer as
normas internas, respeitando os princípios administrativos;
promover a atualização das normas internas, respeitando os
princípios administrativos; atender às ponderações justas de todos
os seus subordinados, quando feitas a termo e desde que sejam de
sua competência; zelar pelo aproveitamento integral do efetivo
lotado em seu respectivo Departamento; imprimir em todos os seus
atos, como exemplo, à máxima correção, pontualidade e justiça;
promover e presidir as reuniões periódicas, de cunho educativo e
informativo com o pessoal diretamente subordinado, no intuito de
debater questões relativas à melhoria do desempenho das tarefas
atribuídas à respectiva Diretoria, participando ao Prefeito
Municipal os assuntos para apreciação superior; manter o
relacionamento de cooperação mútua com todos os órgãos
públicos de atendimento à população, respeitando as limitações e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/24
atribuições da mesma; atender ao público em geral; realizar outras
tarefas afins. Os Diretores não detêm poder de decisão relevante
sobre interesse de terceiro para todos os fins, sendo que suas
atividades são vinculadas à autoridade municipal superior,
respondendo os mesmos, todavia, de forma solidária ao Prefeito
Municipal pelos atos por eles praticados.
c) Lotação: Incluem-se nas atribuições específicas destes cargos
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Diretor
da Fazenda Pública e Finanças, Diretor de Administração e
Governo Municipal, Diretor de Compras e Patrimônio, Diretor de
Obras, Diretor de Serviços Públicos, Diretor de Cultura, Esportes
e Turismo, Diretor de Agricultura e Meio Ambiente, Diretor da
Educação,
Diretor
da
Saúde,
Diretor
de
Assistência
e
Desenvolvimento Social.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade Mínima de 18 anos;
b) Instrução em nível superior completo.
REQUISITOS ESPECIAIS PARA PROVIMENTO:
Diretor de Obras Instrução em Nível Superior BA área de
Engenharia Civil.
CHEFE DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: coordenar e orientar as atividades do
Departamento na respectiva área de competência;
b) Descrição Analítica:
I) orientar e coordenar a atuação de seus subordinados na
execução de suas atividades;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/24
II) coordenar os trabalhos afetos à competência do setor no qual
estiver lotado;
III) preparar demonstrativo das necessidades materiais e de
serviços do setor.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO
a) Idade mínima de 18 anos;
b) Instrução em nível médio completo ou equivalente.
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO
ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: assessorar as atividades do Departamento
na respectiva área de competência;
b) Descrição Analítica:
I) Pesquisar, analisar, planejar e propor a implantação de serviços
dentro da sua área de atuação;
II) Prestar assessoria aos seus superiores;
III)Orientar e assessorar as atividades dos subordinados;
IV) Transmitir e controlar a execução das ordens dos superiores no
nível de sua competência.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO:
a) Idade mínima de 18 anos;
b) Instrução em nível médio completo ou equivalente.
Com efeito, alega o autor a existência de vício de iniciativa.
Com efeito, a matéria tratada no projeto efetivamente constitui
tema de iniciativa do Chefe do Executivo, nos termos do artigo 24, §2o, “1” e “4”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/24
da Constituição do Estado:
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição.
(...)
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado
a iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como
a fixação da respectiva remuneração;
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47,
XIX;
3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da
Defensoria Pública do Estado, observadas as normas
gerais da União;
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/24
5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções,
estabilidade,
remuneração,
reforma
e
transferência para inatividade, bem como fixação ou
alteração do efetivo da Polícia Militar;
6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e
de registros públicos. (...) (grifo nosso)
E no caso em tela, a iniciativa foi efetivamente do Prefeito, não
havendo que se falar em vício formal de iniciativa.
Entretanto, ainda que a matéria seja de iniciativa legiferante do
Prefeito, legítimo é o poder do Legislativo de emendar o projeto, desde que
exercido, é claro, dentro dos limites traçados na própria Constituição Estadual.
Os parlamentares apresentaram na hipótese um projeto substitutivo,
ou seja, uma emenda parlamentar em maior extensão. Relembremos que a emenda
substitutiva visa retirar uma parte da proposição apresentando outra em seu lugar
enquanto o projeto substitutivo altera a proposição de forma global, alterando-a
substancialmente.
Pois bem. Reconhecida a legitimidade do poder de emenda, este
deve observar alguns limites dispostos na Carta Estadual, quais sejam, a proibição
de inovar ou criar aspectos que interfiram na atividade típica da administração e a
proibição de aumentar despesas (artigo 24, §5o, 1):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/24
(...)
§ 5o - Não será admitido o aumento da despesa prevista:
1 - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador,
ressalvado o disposto no art. 174, §§ 1o e 2o;
2 - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Assembléia Legislativa, do Poder
Judiciário e do Ministério Público. (grifo nosso)
As emendas não podem, ainda, violar o princípio da Separação de
Poderes, insculpido no artigo 2o, da Constituição Federal e 5o, da Constituição
Estadual.
Entende-se por pertinência temática, a correlação entre o objeto
específico do projeto de lei e a emenda, de modo a ser vedada, nos casos de
iniciativa legislativa reservada, inovação substancial da proposta por emenda, ou
seja, veicular a emenda matéria estranha à versada no projeto de lei.
No que tange à função da Câmara Municipal, o ensino de Hely
Lopes Meireles:
A atribuição típica e predominante da Câmara é a
normativa, isto é, a de regular a administração do
Município e a conduta dos munícipes no que afeta aos
interesses locais. A Câmara não administra o Município;
estabelece, apenas, normas de administração. Não executa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/24
obras e serviços públicos; dispõe, unicamente, sobre sua
execução. Não compõe nem dirige o funcionalismo da
Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para sua
organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas
locais; apena institui ou altera tributos e autoriza sua
arrecadação e aplicação. Não governa o Município; mas
regula e controla a atuação governamental do Executivo,
personalizado no prefeito. Eis aí a distinção marcante
entre a missão normativa da Câmara e a função executiva
do prefeito; o Legislativo delibera e atua com caráter
regulatório,
genérico
e
abstrato;
o
Executivo
consubstancia os mandamentos da norma legislativa em
atos específicos e concretos de administração. (...) a
Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem receber
delegações
do
Executivo.
Suas
atribuições
são
incomunicáveis, estanques, intransferíveis (CF, art. 2o).
Assim como não cabe à Edilidade praticar atos do
Executivo, não cabe a este substituí-la nas atividades que
lhe são próprias. Em sua função normal e predominante
sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas
abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é sua
função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/24
a de praticar atos concretos de administração. Já dissemos
e convém se repita que o Legislativo prove 'in genere', o
Executivo 'in specie'; a Câmara edita normas gerais, o
prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí
não ser permitido à Câmara intervir direta e
concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que
pedem provisões administrativas especiais manifestadas
em
'ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos
verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que
se traduzir em atos ou medidas de execução
governamental'. (...) Usurpando funções do Executivo, ou
suprimindo atribuições do prefeito, a Câmara praticará
ilegalidade reprimível por via judicial. (Direito Municipal
Brasileiro, 14a ed., Ed. Malheiros, 2006, p. 605/606).
Do exame da transcrição feita acima, verifica-se que parte do
projeto substitutivo, guardou pertinência temática com o projeto original, parte não,
desbordando, pois, dos limites supra mencionados.
Com efeito, o projeto original do Chefe do Poder Executivo
dispunha sobre:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20/24
a) alteração na nomenclatura e quantidade dos empregos em
comissão de Chefe de Departamento e Assessor de Departamento (art. 1o);
b) percentual mínimo de 15% (quinze) por cento para o exercício
dos empregos em comissão de chefia e assessoramentos e das funções de confiança
reservados para o provimento por servidores efetivos admitidos via concurso
público (parágrafo único do art. 2o);
c) incorporação de gratificação pelo exercício ininterrupto de cargo
comissionado e função de confiança (art. 3o) e
d) atribuições e requisitos dos empregos em comissão de Chefe de
Departamento e Assessor de Departamento (Anexo I).
O substitutivo apresentado pelo Poder Legislativo que culminou no
ato normativo impugnado dispõe sobre:
a) percentual mínimo de 15% (quinze) por cento dos empregos de
provimento em comissão a ser preenchido por servidores de provimento efetivo da
Municipalidade (§1o do art. 8o);
b) obrigatoriedade dos empregos de Diretores possuírem nível
superior completo, além de não deterem poder de decisão relevante sobre interesse
de terceiro e respondendo solidariamente ao Prefeito pelos atos por eles praticados
(parágrafo único do art. 10);
c) incorporação de gratificação pelo efetivo exercício de cargo em
comissão ou função de confiança (art. 109, caput e seu §3o);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21/24
d) alteração do Anexo VII com a imposição de nível superior para
os cargos/empregos de Diretor de Compras e Patrimônio , Diretor de Serviços
Públicos , Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de Agriculta e Meio
Ambiente;
e) diminuição dos postos comissionados de Chefe de Departamento
e Assessor de Departamento (Anexo II).
Verifica-se, pois, pertinência temática apenas nas disposições que
regulam:
(a) percentual mínimo de empregos em comissão a serem
preenchidos por servidores efetivos dispostos;
(b) incorporação de gratificação pelo efetivo exercício em cargos de
provimento em comissão e funções de confiança previsto;
(c) diminuição de postos comissionados de Chefe de Departamento
e Assessor de Departamento.
E a temática modificada pelo substitutivo não implica aumento de
despesa, não ferindo, portanto, a regra do art. 24, § 5o, 1, da Constituição Estadual,
sendo certo que a redução da quantidade de postos de trabalho obviamente diminui
despesas. Ressalve-se que a propositura original já previa diminuição desses postos,
podendo a Edilidade recusá-la ou aprová-la neste último caso, em maior ou menor
quantidade, sob pena de o raciocínio contrário violentar a divisão funcional do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22/24
poder.
No entanto, como bem asseverado pelo douto Subprocurador Geral
de Justiça oficiante nos autos, já havia para os cargos/empregos de Diretor de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Diretor de Fazenda Pública e
Finanças, Diretor de Educação, Diretor de Saúde e Diretor de Assistência e
Desenvolvimento Social a exigência de instrução em nível superior, conforme a
redação originária da Lei Complementar n. 03, de 15 de dezembro de 2.017, do
Município de Monte Alegre do Sul.
Contudo, no substitutivo apresentado pelo Poder Legislativo o
parágrafo único do art. 10 exigiu nível superior de todos os Diretores e com a
alteração do Anexo VII houve o estabelecimento de requisito mínimo de nível
superior aos postos comissionados de Diretor de Compras e Patrimônio, Diretor de
Serviços Públicos, Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de Agricultura
e Meio Ambiente. Como não houve qualquer disposição nesse sentido no projeto
originário do Chefe do Executivo, há falta de pertinência temática.
Portanto, apenas nesse tocante, o substitutivo apresentado,
extravasou o limite previsto no art. 24, §5o, da Constituição Estadual, porquanto
compete apenas ao Chefe do Poder Executivo disciplinar o provimento de cargos
nos termos do art. 24, § 2o, 4, da Constituição Estadual (págs. 282/307).
Adotando
tais
fundamentos,
hei
por
bem
considerar
inconstitucionais o parágrafo único do art. 10 e a exigência de nível superior como
requisito mínimo para os postos de Diretor de Compras e Patrimônio , Diretor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23/24
Serviços Públicos, Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de Agricultura
e Meio Ambiente prevista no Anexo VII, ambos da Lei Complementar no 03/2017,
do Município de Monte Alegre do Sul, na redação dada pela Lei Complementar no
11/2020, por ofensa ao disposto no art. 24, § 5o, da Constituição Estadual.
Por fim, considerando a causa de pedir aberta, típica do controle
concentrado de constitucionalidade, reputo igualmente inconstitucionais o art. 109,
caput e seu §3o, da Lei Complementar no 03/2017, na redação dada pela Lei
Complementar no 11/2020, que regulamenta a incorporação da gratificação ao
servidor efetivo que desempenha cargo de provimento em comissão ou função de
confiança no Município.
É que referidas disposições padecem de inconstitucionalidade
material, frente ao disposto no § 9o, do art. 39, da Constituição Federal,
recentemente alterado pela EC no 103, de 12 de novembro de 2.019 e que gerou a
Emenda no 49 à Constituição Estadual, de 06 de março de 2020, alterando o §5o, do
artigo 124, que passou a vigorar com a seguinte redação:
§ 5o - É vedada a incorporação de vantagens de caráter
temporário ou vinculadas ao exercício de função de
confiança ou de cargo em comissão à remuneração do
cargo efetivo.
Referida Emenda Constitucional também revogou expressamente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2009983-91.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24/24
art. 133 da Constituição Estadual, ressalvando as incorporações que tenham tido
seus requisitos cumpridos até 12/11/2019 (art. 2o).
Resta, pois, patente a inconstitucionalidade do referido artigo 109,
caput e seu §3o.
Diante de todo o exposto, julgou parcialmente procedente o pedido,
para declarar inconstitucional o parágrafo único, do artigo 10 e a exigência de nível
superior como requisito mínimo para os postos de Diretor de Compras e Patrimônio,
Diretor de Serviços Públicos , Diretor de Cultura, Esportes e Turismo e Diretor de
Agricultura e Meio Ambiente, disposta no Anexo VII, assim como o artigo 109,
caput e seu §3o, todos da Lei Complementar no 03, de 15 de dezembro de 2.017, na
redação dada pela Lei Complementar no 11, de 24 de janeiro de 2.020, do Município
de Monte Alegre do Sul.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator